Tribunal: TJDFT
Processo: 0753699-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRÉVIA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PRIMITIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, DO CPC. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICAS. DISTRIBUIÇÃO SEM PREVENÇÃO.
1. A norma plasmada no art. 286, II, do Código de Processo Civil, disciplina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, o pedido for reiterado, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. Verifica-se que no segundo processo instaurado não restou consignada as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, diferindo do que fora primeiramente formulado por via de Ação Civil Pública no 0722090-95.2024.8.07.0018, cujo trâmite se deu perante o Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública (suscitante) e sentenciado sem resolução de mérito.
3. Logo, o segundo procedimento deve ser distribuído aleatoriamente, pois não cumpridos os requisitos do art. 286, II, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a distribuição aleatória do Juízo Suscitado, qual seja, 7a Vara da Fazenda – DF.
4. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA(SUSCITADO).